Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602890-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/08/2023
Número: 0602890-38.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - TERESINHA DEPUBEL DANTAS -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TERESINHA DEPUBEL DANTAS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
TERESINHA DEPUBEL DANTAS (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688889
18/08/2023
15:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.271

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602890-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TERESINHA DEPUBEL DANTAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: TERESINHA DEPUBEL DANTAS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE
RECEITAS. DOAÇÃO COMPROVADA EM
CONSULTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
D A A G R E M I A Ç Ã O P A R T I D Á R I A .
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
B A N C Á R I A . I R R E G U L A R I D A D E
PASSÍVEL DE RESSALVA. APLICAÇÃO
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS .

1. A comprovação de doação de
recursos em consulta à prestação de
contas do partido doador, comprova a
origem dos recursos controvertidos,
caracterizando mera irregularidade
formal. Precedentes.

2. O atraso na abertura de conta
bancária, por um curto período, enseja a
aposição de ressalvas, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste
Tribunal.
Num. 43688889 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512568400000042649097
Número do documento: 23081815512568400000042649097
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:14:22

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por TERESINHA DEPUBEL
DANTAS, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições Gerais de 2022.

A candidata apresentou suas contas parciais em data de 13/09/2022 e as contas
finais em 01/11/2022. Ainda, apresentou contas retificadoras em 16/12/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43427810).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo, ID 43609763 manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão do item 5.1 e 8.1.

Intimada, acerca do parecer conclusivo, a candidata manifestou-se conforme ID
43608634: “Ciente e de acordo com a decisão pela aprovação com ressalvas.”

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, ID 43624977.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
Num. 43688889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512568400000042649097
Número do documento: 23081815512568400000042649097
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:14:22

incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de TERESINHA DEPUBEL DANTAS,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, referente às
eleições gerais de 2022.

Os recursos utilizados na campanha da candidata totalizaram o montante de R$ R$
2.200,00, composto exclusivamente de doação de recursos financeiros por partido político
(Outros Recursos).

Passa-se à análise da irregularidade apontada:

a) Itens 5.1 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
(ART. 32 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

O parecer conclusivo indicou a existência de doações indiretas com informações
divergentes entre as declaradas na prestação de contas e as apresentadas pelo órgão partidário:

Intimada, a prestadora em nota explicativa, quando intimada do parecer de
diligências ID 443614618, aduziu que:

“Foi omitido o Relatório Financeiro referente a doação partidária no dia
15/09/2022 pois o banco do Brasil estornou vários TEDs e depois enviou sem
comunicar.

Foram omitidas duas comunicações de valores recebidos do partido no dia
15/09/2022 do relatório financeiro de 72h. Isto ocorreu porque o Banco do
Brasil havia comunicado que a transação não havia ocorrido, mas, conforme
consta no extrato de campanha, os valores de fatos foram. [...]

Relato ainda que tais informações, constam na prestação de contas do órgão
partidário estadual.”

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontua que:

“conforme relatório de doações efetuadas a candidatos/partidos (id. 43494528),
há uma doação financeira à candidata no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cujo
número do recibo é 03535.06.00000.PR.000006. Diante dessas informações,
constata-se que a doação realizada pelo PMB está devidamente registrada na
presente prestação de contas e na prestação de contas da agremiação
partidária, conforme o disposto no art. 29, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Outrossim, é possível identificar o CNPJ do doador originário da
Num. 43688889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512568400000042649097
Número do documento: 23081815512568400000042649097
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:14:22

doação financeira, de forma que a origem e o destino do recursos foram
devidamente comprovadas. Dessa forma, a falha concernente aos nomes dos
doadores originários é meramente formal, uma vez corretamente identificada a
agremiação como doadora, ensejando mera anotação de ressalva.“

Em que pese a discrepância entre o CNPJ do doador indireto declarado, constitua
falha grave, diante das notas explicativas apresentadas e da possibilidade de identificação do real
doador em consulta a prestação de contas da agremiação partidária (autos de nº PCE 0603410-
95.2022.6.16.0000), não há que se falar em prejuízo à atividade fiscalizadora desta Justiça
Especializada. Visto que as informações concernentes foram devidamente prestadas pelo partido
permitindo a fiscalização da Justiça Eleitoral não prejudicando a higidez das contas.

Neste sentido é o precedente desta corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO E VICE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA PARCIAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS
VALORES PELO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE DESPESA COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 5,60% DO TOTAL DAS DESPESAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de
propaganda eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do doador
responsável pelo pagamento, ficando automaticamente dispensada a sua
comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe apenas o registro dos
valores das operações em suas contas, conforme art. 60, § 4º, inciso II e §
5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. [grifos nossos]

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 30/05/2022)

Uma vez identificada a origem dos recursos controvertidos, mediante a
circularização de dados disponíveis à justiça eleitoral, restou comprovada a origem da doação
indireta, em face das informações prestadas pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB.

Portanto,a presente irregularidade constitui falha meramente formal, sendo a
aposição de ressalvas à medida que se impõe.

Item 8.1: Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Num. 43688889 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512568400000042649097
Número do documento: 23081815512568400000042649097
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:14:22

Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta
bancária em 31/08/2022, ou seja, 16 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando atraso de apenas 6 (seis) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
Num. 43688889 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512568400000042649097
Número do documento: 23081815512568400000042649097
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:14:22

merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória
pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por apenas 6 (seis) dias, sem ter ocasionado
prejuízo à análise e à transparência das contas, sendo possível in casu a mera aposição de
ressalva, quanto a essa irregularidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS AS
CONTAS apresentadas por TERESINHA DEPUBEL DANTAS relativas à campanha eleitoral para
o cargo de Deputada Federal pelo PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art.
74, II da Resolução TSE n° 23607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602890-38.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
TERESINHA DEPUBEL DANTAS DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: TERESINHA DEPUBEL DANTAS -
Advogado da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023
Num. 43688889 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512568400000042649097
Número do documento: 23081815512568400000042649097
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:14:22

Num. 43688889 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/08/2023 15:51:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815512568400000042649097
Número do documento: 23081815512568400000042649097
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:14:22